Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-43.2019.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008096-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVADO), MARINA DE PAULA DI GIOACCHINO - CPF: 228.592.288-45 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VALORES PARA CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL – COMPROVADO – LEVANTAMENTO DE ALVARÁ PELA PARTE AGRAVADA – COMPROVADO – E NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO PARA CONTADORIA PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL SALDO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

Considerando as informações prestas pela Conta Única do Tribunal de Justiça, principalmente a informação de que o
valor de R$ 27.392,02 foi transferido pelo Agravante e inclusive que foi liberado através de alvará eletrônico à Agravada, entendo que se faz necessário uma análise mais acurada, e se necessário com envio do processo a contadoria para se apurar a existência de saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de decisão prolatada pelo juízo Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos nº 41286-90.2016.811.0041 – Código 1172954 –

determinou a intimação do banco Agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, transfira a quantia de R$ 27.392,02 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e dois centavos), para Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Matogrosso desde a penhora on line via Bacenjud, conforme já solicitado fls. 169 e 171, sob pena de configuração de crime de desobediência e aplicação de multa.

Inconformado em suas razões ao Agravante alega em síntese, que cuida-se a inicial de ação indenizatória na qual alega a Agravada que encontrou investimentos em nome de seu genitor, José Maria Branco, referente 10.902 ações, pulverizadas entre operadoras de telefonia depois da privatização do sistema Embratel, no valor de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais) e dividendos de R$ 434,41 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarente e um centavos), perfazendo o total de R$ 1.415,41 (um mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavos).

Informou que compareceu à instituição financeira, acompanhada do alvará judicia, e requereu a liberação dos referidos valores, contudo, que o Agravante teria se negado a pagar os valores que lhes eram devidos.

Que ingresso com a presente demanda, na qual requereu a condenação do Agravante em dando moral e material; que sobreveio a sentença, que condenou a Agravante ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) de dano moral, em dano material, no valor de R$ 217,20, referente a 50% da fração hereditária no que a dividendos em 15/01/2009, e R$ 490,50, a título de 50% da fração hereditária decorrente da posição acionária em 16/01/2009; condenou ainda, em custas e despesas processuais e verba honorária, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Alega que inicialmente o cumprimento provisório a Agravada requereu o pagamento de R$ 24.201,95 (vinte e quatro mil, duzentos e um reais e noventa e cinco centavos).

Aduz que por diversas vezes, esclareceu ao juízo a impossibilidade de proceder o pagamento da condenação no prazo legal, por erros sistêmicos no sítio do TJMT, uma vez que ao tentar fazer os depósitos judiciais, deparava com o nome de terceiro estranha a lide, a saber, JONATAS VIEIRA DA SILVA, CPF 704.223.38168; o que ocasionou a penhora online nas contas da Agravante.

Que somente após várias tentativas infrutíferas e diversos contatos com a serventia, o Agravante entrou em contato com o suporte de depósitos do TJMT, informando o problema, que apenas em 14/02/2017, o suporte de depósitos judiciais do TJMT finalmente corrigiu o problema.

Alega que após a correção do nome da Agravada no cadastro do processo, o Agravante conseguiu gerar a guia e efetuou o depósito de R$ 27.392,02 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e dois centavos) em 17/02/2017, conforme comprovante que segue em anexo.

Sustenta que apesar do Agravante já ter efetuado o pagamento da condenação através do depósito judicial, a Agravada, no intuito de tumultuar o processo, requereu a liberação dos valores bloqueado, o qual foi acolhido pelo juízo.

Defende o manejo do Agravo de Instrumento, à vista do perigo de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.

Ressalta que por dificuldades sistêmicas, o Agravante não consegue realizar a transferência de valores bloqueados em Bacenjud.

Ainda, que realizou o depósito de R$ 27.392,02 em 17/02/2017 e em 21/05/2019 o realizou o depósito remanescente de R$ 752,01, correspondente a atualização do valor entre a data da penhora e a do depósito.

Que não se justifica manutenção da constrição nas contas do Agravante, haja vista que este realizou o depósito em dinheiro dos valores executados.

Discorre sobre a necessidade de efeito suspensivo.

Requer o recebimento e conhecimento do presente recurso, com a concessão da suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo.

No mérito, o provimento do presente Agravo, para reformar a decisão agravada, haja vista que a obrigação de pagar foi devidamente cumprida, não havendo mais que se falar em transferência do valor bloqueado.

A liminar foi deferida (id.nº 8297198)

Contrarrazões.

Pois bem, diante das informações noticiadas pelo Agravante de que já havia efetivado a transferência da quantia determinada pelo juízo.

Ainda, a alegação da Agravada de que tem valores remanescentes para receber, proferi o seguinte despacho determinando que se oficiasse Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a fim que informe a existência de valores vinculados ao processo 4128690.2016.811.0041 – Código 1172954 em tramite na 9º Vara Cível.

A Conta Única por sua vez

(id.n.19424480), informou:

“(...) Em atenção ao malote digital 81120194642474,

informamos a V. Sa. que no processo tiveram 2 (dois) depósitos conforme extrato abaixo, e o valor de R$ 27.392,02 foi liberado através de alvará eletrônico, conforme anexos.

As partes se manifestaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de decisão prolatada pelo juízo Nona Vara Cível de Cuiabá, que nos autos nº 41286-90.2016.811.0041 – Código 1172954 –

determinou a intimação do banco Agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, transfira a quantia de R$ 27.392,02 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e dois centavos), para Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Matogrosso desde a penhora on line via Bacenjud, conforme já solicitado fls. 169 e 171, sob pena de configuração de crime de desobediência e aplicação de multa.

Pois bem.

A decisão prolatada pelo juízo “ a quo” objeto do presente recurso é a seguinte:

“Diante do petitório de fls. 259/261, determino a intimação pessoal do banco executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, transferir a quantia de R$ 27.392,02 (vinte e sete mil trezentos e noventa e dois reais e dois centavos) e suas correções monetárias para a Conta Única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso desde a data penhora on line via do BACENJUD (13.12.2016 - fls. 68/70), conforme já solicitado às fls. 169 e 171, sob pena de configuração de crime de desobediência e aplicação de multa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

No caso ora em análise, considerando as informações prestas pela Conta Única do Tribunal de Justiça, principalmente a informação de que o
valor de R$ 27.392,02 foi transferido pelo Agravante e inclusive que foi liberado através de alvará eletrônico à Agravada, entendo que se faz necessário uma análise mais acurada, e se necessário com envio do processo a contadoria para se apurar a existência de saldo devedor.

Diante do exposto, entendo que procede as alegações do Agravante, posto que restou demonstrado a transferência para conta única do Tribunal de Justiça da

quantia de R$ 27.392,02 (vinte e sete mil trezentos e noventa e dois reais e dois centavos) bem como o levantamento, com expedição de alvará em nome da Agravada, conforme documento (id.n.º 20008966)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso e casso a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020